Tribunal: TJES
Processo: 5001495-21.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001495-21.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA CRISTIANE GONCALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MARCELO BULLERJAHN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ELEMENTOS DOCUMENTAIS E MÍDIAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta por autores que ajuizaram ação indenizatória por danos morais e materiais contra réu revel, imputando-lhe ameaças, agressões, difamação em redes sociais e destruição de bens. Alegam que boletins de ocorrência, áudios, vídeos e fotografias comprovariam os ilícitos e sustentam que a revelia imporia a presunção de veracidade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia gera presunção absoluta da veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) verificar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar os ilícitos e ensejar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 344), não afastando o ônus do autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I).
4.
Boletins de ocorrência registram apenas declarações unilaterais e, isoladamente, não constituem prova da ocorrência ou autoria dos fatos.
5.
Mídias digitais apresentadas (áudios e vídeos) são inconclusivas, pois não permitem identificar com segurança o réu como autor das condutas ilícitas ou destinatário das supostas ofensas.
6.
Alegação de dano material carece de nexo causal, visto que o vídeo apenas demonstra prejuízo, mas não vincula a sua autoria ao réu.
7.
A insuficiência probatória inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A revelia não implica procedência automática dos pedidos, pois sua presunção de veracidade é relativa.
10.
O autor deve apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito, ainda que haja revelia.
11.
Boletins de ocorrência e mídias digitais inconclusivas não constituem prova suficiente para condenação por danos morais e materiais.
12.
A ausência de nexo causal entre a conduta atribuída ao réu e o dano alegado afasta a responsabilidade civil.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, IV, 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STF, RE 898.060/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.09.2016; TJES, AC 0014304-70.2018.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, publ. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
5001495-21.2023.8.08.0056

APELANTE
:
CARLA CRISTIANE GONCALVES DE OLIVEIRA e EDVALDO BULLERJAHN

APELA
D
O
S
:
MARCELO BULLERJAHN

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLA CRISTIANE GONCALVES DE OLIVEIRA
e
EDVALDO BULLERJAHN
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
MARCELO BULLERJAHN
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento 15546995), os apelantes reiteram os argumentos da exordial, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório carreado aos autos – composto por boletins de ocorrência, áudios, vídeos e fotografias – é suficiente para demonstrar a prática de atos ilícitos pelo apelado, consistentes em ameaças, agressões físicas e verbais, difamação em redes sociais e danos ao seu patrimônio. Argumentam que a revelia do réu deveria conduzir à presunção de veracidade dos fatos alegados. Ao final, pugnam pela reforma da sentença para que os pedidos de indenização por danos morais e materiais sejam julgados procedentes.

Em que pese ter sido devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando, contudo, que a r. sentença recorrida não merece reparos.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se as provas produzidas pelos autores, ora apelantes, são suficientes para comprovar a ocorrência dos atos ilícitos imputados ao réu e, consequentemente, o dever de indenizar.

De início, cabe ressaltar que, embora tenha sido decretada a revelia do apelado, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, prevista no art. 344 do Código de Processo Civil, é relativa (
juris tantum
). Tal efeito não isenta a parte autora de produzir um lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do mesmo diploma legal, cabendo ao julgador a análise do conjunto fático-probatório para a formação de seu livre convencimento. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ENCARGOS E ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame apelação cível interposta por Carlos roberto dias contra sentença da 3ª Vara Cível de vila velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de despejo por infração contratual c/c cobrança de encargos e aluguéis ajuizada contra romildo da conceição dias. O apelante sustenta a validade do contrato de locação verbal e a incidência dos efeitos da revelia contra o apelado, requerendo a reforma da sentença. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a revelia do réu implica o reconhecimento automático da relação locatícia alegada pelo autor; e (II) estabelecer se houve comprovação suficiente da existência do contrato de locação verbal para embasar a procedência do pedido. III. Razões de decidir a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo ser afastada quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, conforme prevê o art. 345, IV, do CPC. O contrato de locação verbal é juridicamente válido, conforme o art. 107 do Código Civil e o art. 47 da Lei nº 8.245/91, mas exige um mínimo de prova documental ou testemunhal para demonstrar sua existência. No caso, o autor não apresentou documentos que comprovassem a relação locatícia, tais como recibos de pagamento, transações bancárias ou correspondências relacionadas à locação, tampouco produziu prova testemunhal apta a demonstrar o alegado contrato verbal. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor incumbe a ele, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios. Diante da ausência de comprovação da relação locatícia, é imperativa a improcedência do pedido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A revelia não implica o reconhecimento automático do pedido, podendo ser afastada quando as alegações do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com os elementos dos autos
. O contrato de locação verbal, embora válido, exige prova mínima de sua existência e dos seus termos para embasar ação de despejo e cobrança de aluguéis. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, não sendo suficiente a ausência de contestação do réu para garantir a procedência do pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I; CC, art. 107; Lei nº 8.245/91, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no agint no aresp nº 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, 4ª turma, j. 09.10.2023, dje 16.10.2023; TJES, apelação nº 024020184222, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.05.2019, DJ 29.05.2019; TJES, apelação cível nº 0000665-72.2021.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.
(TJES; AC 0014304-70.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DECLARATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, III, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente a demanda, limitando-se a analisar os efeitos da revelia e a ausência de comprovação do dano moral, sem se manifestar sobre o pedido principal de declaração de inexistência de débito. O autor alegou que a operadora de saúde realizou cobranças indevidas após sua solicitação de cancelamento do plano, culminando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação quanto ao pedido principal de declaração de inexistência de débito; (II) examinar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, quanto à legitimidade das cobranças realizadas e à existência de dano moral. III. Razões de decidir 3. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de declaração de inexistência de débito configura nulidade parcial da sentença por falta de fundamentação, violando o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988. 4. O pedido de cancelamento do plano de saúde não foi formalizado de maneira completa e inequívoca pelo consumidor, pois este não enviou o termo de cancelamento assinado, o que impediu o encerramento contratual. 5. A continuidade das cobranças até o cancelamento por inadimplência está amparada contratualmente, dada a natureza de trato sucessivo do contrato de plano de saúde, cuja obrigação de pagamento subsiste independentemente do uso dos serviços. 6. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de dívida legítima e exigível, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 7. A inexistência de abuso ou erro na conduta da operadora afasta o dever de indenizar por dano moral, não se verificando violação a direito da personalidade ou abalo à honra subjetiva do autor. 8. A revelia não implica, por si só, procedência do pedido, dada a sua natureza relativa e a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 9. A improcedência dos pedidos principais afasta a exigibilidade das astreintes vinculadas à tutela de urgência inicialmente deferida, uma vez que o julgamento do mérito revoga tacitamente a medida liminar. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A omissão da sentença quanto ao pedido principal acarreta sua nulidade parcial por falta de fundamentação, conforme o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988. 2. A manifestação de vontade de cancelar plano de saúde deve ser inequívoca. 3. A cobrança de mensalidades e a inscrição em cadastro de inadimplentes são legítimas enquanto o contrato estiver vigente por ausência de cancelamento formal. 4. O dano moral por negativação indevida não se configura quando a dívida é legítima e o credor age no exercício regular de direito. 5.
A revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos, sendo necessária a demonstração do direito alegado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 188, I; CPC, arts. 489, §1º, e 1.013, §3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.595.897/SP, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª turma, j. 09.06.2020, dje 16.06.2020.
(TJES; AC 5014219-91.2021.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

In casu
, os apelantes buscam amparar sua pretensão em boletins de ocorrência, gravações de áudio e vídeo e fotografias. Todavia, tal como concluiu o douto magistrado de primeiro grau, os elementos apresentados são frágeis e insuficientes para sustentar um decreto condenatório. Os boletins de ocorrência, como é cediço, registram as declarações unilaterais da parte noticiante, não se prestando, de forma isolada, como prova inequívoca da veracidade dos fatos neles narrados. Servem para atestar que uma queixa foi formalizada perante a autoridade policial, mas não comprovam a efetiva ocorrência do evento ou sua autoria. Da mesma forma, as mídias digitais (áudios e vídeos) juntadas aos autos mostram-se inconclusivas. A análise de seu conteúdo não permite identificar, com a segurança necessária, que a voz do ofensor seja a do apelado, nem que as ofensas e ameaças tenham sido inequivocamente dirigidas aos apelantes. O contexto das gravações é vago, impedindo a formação de um juízo de certeza sobre os fatos.

Quanto ao dano material alegado, referente aos canos de irrigação danificados, a prova também se revela precária. O vídeo colacionado no evento 15546464 demonstra o dano, mas não há elemento que estabeleça um nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o prejuízo patrimonial sofrido pelos apelantes.

Dessa forma, não tendo os autores se desincumbido do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por serem os apelantes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.